Tribunal: STF
Processo: RE 1325039
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal. Afirma não atribuída aos guardas municipais a atividade de policiamento, articulando com a nulidade do flagrante realizado.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Com efeito, em ambas as fases da persecução penal os servidores municipais Fernando e Vanessa Cristina rememoram a existência de delação anônima dando conta de que um indivíduo realizada a torpe atividade no bairro São Marcos – sabidamente conhecido como palco de narcotraficância. Deslocaram-se então ao local indicado e depararam com o irrogado, que possuía as mesmas características de indumentária a eles transmitidas. Já diligenciando, os depoentes lograram localizar no bolso da vestimenta de Wilton 37 “saquinhos” contendo cocaína, além da quantia de R$ 29,50 em notas trocadas; nas cercanias do lugar da abordagem, cerca de 1,5 ou 2,0 metros para frente, “próximo de uma bananeira”, descobriram uma sacola contendo 71 porções de maconha, 123 de cocaína e 135 de crack, drogas embaladas de modo semelhante à encontrada com o réu. Indagado, o increpado asseverou que pretendia consumir o narcótico que estava em seu poder (fls. 07, 08 e mídia digital). 
    Saliente-se - é bem sabido, já se o disse muitas vezes - que não furta a lei validade ao depoimento do agente da Segurança Pública, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. 
    Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. 
    Não se compreende, na verdade, seja a atividade fiscalizatória desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao servidor público, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. 
    Na espécie vertente é de se convir que os guardas civis metropolitanos mostraram-se muito seguros em seus relatos. 
    Cumpre registrar que neste caso não emergiu ilegalidade na conduta da Guarda Municipal de Vargem Grande Paulista. Costumava-se entender ser válida a prisão em flagrante efetuada por membro das Guardas municipais, uma vez concretizada faculdade que a lei instrumental confere a qualquer do povo. E, regulamentando o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, a Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, ao dispor sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabeleceu no artigo 5º, inciso XIV, ser competência específica desse corpo repressor “encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário” - tal como se verificou. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator